Tribunal: TJDFT
Processo: 0746958-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746958-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DIVINO RAMOS ALVES, MARIA NEUZA GUIMARAES ALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 73785266 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença, processo no 0717827-13.2020.8.07.0001, na qual se cobra o cumprimento do título executivo que condenou o agravante, em solidariedade com a UNIÃO e o BACEN, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), corrigidos a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando passaram a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002, determinados nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Infere-se das razões recursais (ID 20882488), que o ponto central do recurso versa acerca da suspensão do processo em face dos efeitos dos embargos de divergência no RESP No 1.319.232 – DF. In casu, entendo necessário fazer um breve apanhado dos acontecimentos processuais que envolve a causa. Vejamos: Na origem de tudo, observa-se que o ilustre Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública no 94.008514-1 em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, questionando o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. Os requeridos foram condenados, pela ilustre 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a devolver os valores cobrados indevidamente entre às diferenças de índices, para aqueles mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido. O v. Acórdão lavrado pelo TRF da 1a Região em 29/03/2010 tratou da eficácia “erga omnes” dos artigos 16 da lei de ação civil pública combinado com 93, II, E 103, III do CDC. Confira-se: “Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC”. Em julgamento realizado em 04.12.2014, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Turma, julgou o Recurso Especial n. 1.319.232/DF assentando: “Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC”. Contra referido julgado foram interpostos Embargos de Divergência no REsp no 1.319.232, os quais foram julgados em 16/10/2019. Relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi. Em 12/11/2019, a Excelentíssima Ministra Relatora despachou nos seguintes termos: “Tendo em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial, na sessão de 16/10/2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia” (decisão nos EREsp 1.319.232, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado em 18/11/2019). Em 04/02/2020, a UNIÃO FEDERAL interpôs Recurso Extraordinário com pedido de concessão de efeito suspensivo até que o Supremo Tribunal Federal julgue definitivamente a matéria pugnando “pela determinação expressa de suspensão de todas as liquidações e execuções oriundas da ACP no 94.008514-1 (agora EREsp no 1.319.232), que trata de cédula de crédito rural, e por consequência, oficiados todos os Presidentes dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais a fim de que comuniquem os Magistrados e Desembargadores acerca da suspensão em feitos idênticos”. Com efeito, o pedido de suspensão foi indeferido pela então Vice-Presidente do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em em 27/05/2020. Registre-se que, no Supremo Tribunal Federal, tramita, desde 28/12/2017, o Recurso Extraordinário 1.101.937 representativos do Tema 1075 da sistemática da Repercussão Geral, referente à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Em 16 de abril de 2020, o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, Relator do aludido RE no 1.101.937, proferiu a seguinte decisão: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Com base no art. 1.035, §5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário”. Aos 30 de abril de 2020, o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, respondendo a Embargos de Declaração para definir o alcance do sobrestamento, decidiu, verbis: “...serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva” (EDcl no RE 1.101.937; Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020). No dia 10/08/2020, sobreveio decisão da Excelentíssima Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, no EREsp 1.319.232/DF, determinando “o sobrestamento deste recurso extraordinário até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF)” (RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.319.232. DJ 13/08/2020). O v. Acórdão do AgInt no RE nos EREsp 1.319.232/DF, mantendo o sobrestamento até a publicação da decisão de mérito no RE 1.101.937/SP (Tema 1075/STF) foi publicado em 18/12/2020. Relatadas as idas e vindas que se sucederam no caso em apreço, denota-se que, depois da decisão recorrida (ID 73785266 dos autos originais), sobreveio decisão do ilustre Juízo a quo, suspendendo o processo de origem, “até a publicação da decisão de mérito do Recurso Extraordinário n° 1.101.937. (Tema 1075/STF)” (ID 76360545 ), verbis: “(...) Cuida-se de requerimento de cumprimento provisório de Sentença proferida na Ação Civil Pública n° 94.008514-1 que tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal, em sede do julgamento do Recurso Especial n° 1.319.232/DF. Observa-se que fora objeto do acórdão que se requer o cumprimento, ainda pendente de resolução definitiva em razão da admissão do Recurso Extraordinário interposto pelo banco devedor, a abrangência territorial da decisão, nos termos do art. 16 da LACP, 'in verbis': "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA ‘ERGA OMNES’. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1.O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3.RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS." Assim, há nos autos discussão acerca da abrangência nacional da condenação, tendo o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1.101.937, reconhecido a repercussão geral do tema relativo ao art. 16 da Lei 7.347/85, determinando que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não da referida norma deve prosseguir. Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos de origem concedeu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075) pelo Supremo Tribunal Federal, devendo os pedidos de liquidação ou cumprimento provisórios de sentença acerca do REsp n° 1.319.232/DF serem suspensos. Atento as determinações, sobresto o andamento do feito até a publicação da decisão de mérito do Recurso Extraordinário n° 1.101.937. (Tema 1075/STF). I.” Desse modo, intime-se a parte agravante para que diga se subsiste o interesse recursal e, se o caso, à sua pertinência. Prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator